Tribunal: TJBA
Processo: 8006570-73.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006570-73.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANETE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS A DESTEMPO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação revisional, determinou o cancelamento da distribuição do feito com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas de ingresso no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade processual pela ausência de análise do pedido de intimação exclusiva de um dos advogados da parte; e (ii) o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, mas efetuado antes do trânsito em julgado da sentença, impede o cancelamento da distribuição do processo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apreciação do pedido para que as intimações fossem dirigidas a um patrono específico configura vício processual, que macula a validade da intimação para o pagamento das custas.

4. O recolhimento das custas processuais, mesmo que realizado após o prazo, mas antes do trânsito em julgado da sentença extintiva, demonstra a boa-fé e o interesse da parte no prosseguimento da demanda.

5. O cancelamento da distribuição é medida extrema que deve ser afastada quando a finalidade da norma – o custeio do ato processual – é atingida, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de apreciação judicial sobre o pedido de intimação exclusiva em nome de advogado específico configura vício de nulidade. 2. O recolhimento das custas processuais, embora intempestivo, mas realizado antes do trânsito em julgado da sentença de cancelamento da distribuição, impede a aplicação da sanção prevista no art. 290 do CPC, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.811/RS; TJ-SP, Apelação Cível 1001445-09.2023.8.26.0106, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5003513-27.2023.8.13.0395, Rel. Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 12.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8006570-73.2024.8.05.0141
, em que figuram, como apelante,
JANETE SANTOS SOUZA
, e, como apelado,
BANCO PAN S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.